Tribunal: STF
Processo: RE 100381
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
FORO DO INVENTARIO. QUESTÃO SOBRE COMPETÊNCIA RELATIVA. INCIDENCIA
DO VETO ESTABELECIDO NO ART-325, VII, DO R.J.-S.T.F. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS 282
E 356). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.